Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-54.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001701-54.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES - CPF: 044.885.351-51 (APELANTE), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), J. S. JASCOV MANARIN LEMES - CNPJ: 26.473.641/0001-57 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL – MATÉRIA DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – RESP No 1.061.530/RS – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATOS POSTERIORES A MARÇO/2000 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ADESÃO EXPRESSA E FACULTATIVIDADE COMPROVADA – TEMA 972/STJ – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito, relativa à validade e interpretação de cláusulas contratuais e legalidade de encargos financeiros, sendo desnecessária a realização de perícia contábil, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, requisitos não comprovados nos autos, não bastando a mera condição de consumidor.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, conforme orientação do STJ no REsp no 1.061.530/RS, sendo necessária demonstração de discrepância significativa e injustificada que revele desvantagem exagerada ao consumidor, o que não restou comprovado.

A utilização da Tabela Price não caracteriza anatocismo, sendo permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após março/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme REsp no 973.827/RS.

Não se caracteriza venda casada quando há adesão expressa e inequívoca ao seguro prestamista, com declaração de ciência quanto à facultatividade, conforme Tema 972 do STJ, incumbindo ao consumidor o ônus de comprovar a compulsoriedade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A cláusula de vencimento antecipado livremente pactuada é válida e não configura abusividade, tratando-se de legítimo exercício de direito contratual que visa resguardar o credor diante do inadimplemento.

A descaracterização da mora pressupõe a constatação de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não se verifica quando todos os encargos aplicados encontram-se em conformidade com a legislação e com as cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Inexistindo cobrança indevida, descabe repetição de indébito, simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No1001701-54.2025.8.11.0055

APELANTES:
J. S. JASCOV MANARIN LEMES e JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES
e
J. S. JASCOV MANARIN LEMES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, subscrita pelo Juiz de Direito
Anderson Gomes Junqueira
, nos autos dos Embargos à Execução, processo número 1001701-54.2025.8.11.0055, promovido pela recorrente contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
(exequente na execução de título extrajudicial no 1014459-02.2024.8.11.0055), o qual julgou improcedentes os pedidos veiculados, condenando a parte autora
“ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por inteiro, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça”
(sic).

Os apelantes, em suas razões recursais, sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida, argumentando que tal prova seria imprescindível para apuração de eventual anatocismo, excesso de execução e cobrança de valores indevidos. Alegam que a complexidade dos cálculos financeiros envolvidos demandaria necessariamente o auxílio de
expert
contábil, não sendo possível ao julgador, sem assistência técnica especializada, aferir a regularidade dos encargos aplicados.

Invocam violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização da perícia.

Quanto ao mérito, os recorrentes postulam a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que sua hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira justificaria a medida, cabendo à apelada demonstrar a regularidade da contratação e a ausência de abusividades nos encargos aplicados.

No tocante aos juros remuneratórios, os apelantes sustentam que a taxa pactuada de 34,48% ao ano e 2,5% ao mês configura abusividade manifesta, porquanto representa mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, que era de 16,01% ao ano ou 1,25% ao mês.

Argumentam que a taxa contratada corresponde ao dobro da média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, em violação ao artigo 51, parágrafo 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Requerem a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Relativamente à Tabela Price, os recorrentes alegam que sua utilização em conjunto com a capitalização mensal de juros configura anatocismo vedado pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.

Sustentam que a sentença deixou de enfrentar adequadamente a questão sobre a possibilidade de que a associação entre a Tabela Price e a capitalização periódica de juros configura cobrança de juros sobre juros em patamar superior ao admitido pelo ordenamento jurídico, incorrendo em omissão por não examinar se houve previsão contratual clara e válida quanto à capitalização de juros e sua compatibilidade com o sistema de amortização adotado.

Quanto ao seguro prestamista, os apelantes argumentam que sua contratação foi obrigatória e imposta como condição para concessão do crédito, sem que lhes fosse facultada a possibilidade de contratar o serviço junto a outra seguradora ou de não contratar seguro, configurando venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Invocam o entendimento consolidado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Sustentam a ausência de prova de que tenham recebido informações claras e prévias, tampouco de que lhes tenha sido assegurada liberdade de escolha quanto à contratação ou à escolha da seguradora, requerendo a declaração de nulidade da cobrança e a restituição dos valores pagos indevidamente.

No que concerne à cláusula de vencimento antecipado, os recorrentes alegam que sua aplicação automática e integral, sem prévia notificação ou tentativa de renegociação, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Argumentam que a exigência imediata de todas as parcelas vincendas a partir da mora em apenas uma delas importa em vantagem excessiva para o credor e em desequilíbrio contratual, afrontando o princípio da proporcionalidade e criando enriquecimento sem causa em favor do credor, inviabilizando a continuidade do contrato e afastando a possibilidade de purgação da mora.

Os apelantes sustentam ainda que a cobrança de encargos ilegais e abusivos, notadamente os juros remuneratórios fixados acima da média de mercado e a imposição do seguro, conduz necessariamente à descaracterização da mora, uma vez que afastam a liquidez e a própria exigibilidade do título executivo.

Argumentam que as cláusulas abusivas impostas no contrato inviabilizaram o regular adimplemento da obrigação em razão da onerosidade excessiva, inexistindo culpa de sua parte pelo surgimento do saldo devedor.

Invocam o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cobrança de encargos excessivos descaracteriza a mora do devedor, requerendo o reconhecimento da inexistência de mora e a extinção da execução pela inexigibilidade do título.

Por fim, os recorrentes postulam a condenação da apelada à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28, parágrafo 3o, da Lei no 10.931/2004, argumentando que a cobrança de encargos ilegais fundada em cláusulas abusivas impõe a aplicação da penalidade prevista na legislação consumerista.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo o cerceamento de defesa e determinando a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil, a inversão do ônus da prova, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a declaração da abusividade da capitalização de juros em conjunto com a Tabela Price, a declaração de nulidade da cobrança do seguro, o reconhecimento da abusividade da cláusula de vencimento antecipado, a descaracterização da mora com consequente extinção da execução, a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e a manutenção da gratuidade da justiça.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 327327878, pugnando pelo seu desprovimento.

Argumenta que os apelantes violam o princípio da dialeticidade ao repetirem os mesmos apontamentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Sustenta que o contrato foi firmado pela livre disposição de vontade das partes, que tinham pleno conhecimento de suas obrigações, penalidades pelo inadimplemento e juros aplicados, os quais se encontram em harmonia com a legislação e em consenso com o mercado naquele período.

Defende a legalidade da taxa de juros pactuada, argumentando que a mera superação leve ou moderada do patamar da taxa média de mercado não configura abuso ou prática usurária, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à Tabela Price, invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.

Relativamente ao seguro prestamista, argumenta que foi formalizado em contrato autônomo, com assinatura expressa dos apelantes e declaração de ciência acerca da facultatividade, não se configurando venda casada. Defende a legalidade da cláusula de vencimento antecipado, livremente pactuada entre as partes.

Quanto à perícia contábil, sustenta que se faz desnecessária no caso em tela, visto que se refere à matéria de direito, sendo possível o julgamento antecipado da lide.

Argumenta que é nítido o inadimplemento dos apelantes, que usufruíram do crédito concedido mas não cumpriram com a obrigação pactuada, inexistindo excesso na quantia cobrada, pois aplicados os encargos na forma transacionada.

Quanto à inversão do ônus da prova, sustenta que não houve comprovação dos requisitos para sua aplicação, uma vez que a hipossuficiência no intuito de inversão do ônus da prova deve ser demonstrada pela diminuição da capacidade em produzir provas, não se presumindo automaticamente.

Requer o desprovimento do recurso de apelação.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES
e
J. S. JASCOV MANARIN LEMES
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, nos autos da execução de título extrajudicial no 1014459-02.2024.8.11.0055, que tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário no C42630355-1, firmada em 28 de março de 2024.

Os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, sustentando ser imprescindível para apuração de anatocismo, excesso de execução e cobrança indevida. No mérito, requerem inversão do ônus da prova e sustentam abusividade nos juros remuneratórios pactuados em 34,48% ao ano, que representariam o dobro da taxa média de mercado de 16,01% ao ano, violando o CDC. Alegam que a Tabela Price associada à capitalização mensal configura anatocismo vedado. Quanto ao seguro prestamista, argumentam venda casada, invocando o Tema 972 do STJ. Sustentam abusividade na cláusula de vencimento antecipado e descaracterização da mora pelos encargos abusivos. Postulam repetição de indébito em dobro e a reforma integral da sentença.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analisando os autos, observa-se que a sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelantes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de demonstração de abusividades contratuais, na legalidade dos encargos aplicados e na regularidade do título executivo.

Os apelantes insurgem-se contra a sentença sob diversos fundamentos, todos eles, contudo, desprovidos de razão, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de
cerceamento de defesa
pelo indeferimento da prova pericial contábil.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se
à validade e interpretação das cláusulas contratuais, à legalidade dos encargos financeiros aplicados e à incidência ou não de normas consumeristas
, matérias eminentemente de direito que independem de dilação probatória.

A análise do título executivo, da memória de cálculo e das cláusulas contratuais juntadas aos autos revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a prova pericial deve ser deferida quando necessária ao deslinde da ação e quando não há provas suficientes nos autos para se decidir sobre a procedência ou não dos pedidos iniciais, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, nos termos do artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, nos casos em que há alegação de excesso na execução, é dos embargantes o ônus de instruir sua petição inicial com demonstrativo discriminado do débito, declarando o valor que entende correto, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram adequadamente.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
Em ação revisional de contrato bancário, é desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada encontram-se no próprio contrato juntado aos autos.
A revisão das taxas de juros exige prova clara de abuso, a ser analisada pelo juiz com base no caso concreto, considerando a situação econômica da época, o custo de captação dos recursos pelo banco, o risco da operação e demais circunstâncias, como o histórico de crédito do devedor e as garantias oferecidas. Portanto, a discrepância entre os juros acordados e a média apurada pelo Banco Central não é, por si só, suficiente para indicar abusividade, já que essa referência possui natureza orientativa e não obrigatória. A capitalização de juros é lícita quando expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento da Súmula 541/STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1023994-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. SÚMULA 472/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera o feito suficientemente instruído, conforme art. 370 do CPC.
A jurisdição do STJ é importação no sentido da legalidade da contratação bancária por meio eletrônico, desde que acompanhados de documentos que evidenciam a relação jurídica e a inadimplência.
A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, caput, do CPC, sendo dispensada a apresentação de contrato físico assinado. A alegação genérica de abusividade de encargos não foi acompanhada de planilha discriminada ou cálculo alternativo, no desrespeito ao art. 702, §2o, do CPC.
Ausente demonstração objetiva de que os encargos superam as cláusulas do Banco Central, inviáveis a revisão judicial da taxa pactuada. A cobrança simultânea de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual durante o mesmo período de inadimplência configura prática abusiva vedada pela Súmula 472 do STJ, impondo-se a exclusão daqueles. (...).”
(N.U 1002786-75.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS PRÉ-APROVADOS – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVA ESCRITA – SÚMULA 247/STJ – CDC APLICÁVEL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA POR DESNECESSIDADE
– JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – CUMULAÇÃO APÓS O VENCIMENTO CONFIGURA BIS IN IDEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituição financeira e correntista (Súmula 297/STJ). Ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, incluindo faturas de cartão de crédito, extratos de cheque especial e demonstrativos de débito, dispensando-se contrato formal assinado.

Indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando o juízo verifica a suficiência da documentação constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.
Os juros moratórios e a multa por inadimplência possuem previsão legal; a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa após o vencimento é vedada por configurar bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.”
(N.U 1010054-20.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa, mas regular exercício do poder de direção do processo pelo magistrado, que avaliou a desnecessidade da prova técnica diante das peculiaridades do caso concreto.

Quanto à
inversão do ônus da prova
, razão não assiste aos recorrentes.

Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus probatório
não é automática
, dependendo da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal.

A hipossuficiência para fins de inversão do ônus da prova não se confunde com a hipossuficiência econômica que justifica a concessão da gratuidade de justiça.

Trata-se de hipossuficiência técnica, caracterizada pela dificuldade ou impossibilidade de o consumidor produzir determinada prova em razão de sua complexidade ou por estar a prova em poder da parte contrária.

No caso dos autos, os apelantes não demonstraram sua hipossuficiência técnica, tampouco a verossimilhança de suas alegações, limitando-se a invocar genericamente a aplicação do instituto sem comprovar os requisitos legais para sua incidência.

A mera condição de consumidor não autoriza automaticamente a inversão do ônus probatório, sendo necessária a demonstração concreta dos pressupostos legais, o que não ocorreu na espécie.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENCIA.
INVERSAO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE.
LEGALIDADE DOS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir (i) Inexistência de cerceamento de defesa, quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito, relativa à legalidade de encargos típicos de cartão de crédito, sendo desnecessária a produção de prova pericial;
(ii) A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência técnica, inexistentes no caso em que o consumidor teve acesso às faturas, extratos e demonstrativos da dívida;
(iii) Legalidade dos encargos questionados, por se tratarem de encargos ordinários e inerentes à modalidade contratual do cartão de crédito.
IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Teses de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória quando a controvérsia se restringe à legalidade de encargos financeiros típicos, prescindindo de prova pericial contábil. 2. São lícitos os encargos incidentes sobre cartão de crédito, quando previstos contratualmente e amparados pela legislação.”
(N.U 1001600-78.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

Ademais, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir prova mínima do direito alegado, considerando que o dispositivo que autoriza a inversão probatória não veio para facilitar a procedência de seu pedido, mas sim a defesa de seus interesses diante de sua condição de hipossuficiência na relação de consumo.

No que tange aos
juros remuneratórios
, a sentença recorrida merece ser mantida.

A taxa de juros pactuada de 34,48% ao ano e 2,5% ao mês, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, que era de 1,25% ao mês, não configura abusividade manifesta a justificar a intervenção judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A propósito:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.”
(N.U 0014491-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

A Corte Superior estabeleceu que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

De fato, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco, sendo, por força do precedente citado, expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Deste modo, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

No caso em exame, como bem assinalado na sentença recorrida, a taxa de juros contratada, embora acima do referencial estatístico, não extrapola de forma manifesta e injustificada o padrão usualmente praticado nas operações financeiras, não se vislumbrando violação ao princípio da boa-fé objetiva ou prática que configure onerosidade excessiva ao consumidor.

A mera superação leve ou moderada do patamar da taxa média de mercado não configura abuso ou prática usurária, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa e injustificada em relação à taxa média de mercado, revelando vantagem exagerada ao credor e efetivo desequilíbrio contratual, o que não restou comprovado nos autos.

A redução judicial da taxa de juros remuneratórios, na ausência de prova inequívoca de abusividade, importaria em indevida ingerência do Poder Judiciário no conteúdo obrigacional livremente pactuado pelas partes, em afronta ao princípio da autonomia privada e ao pacta sunt servanda, pilares que asseguram estabilidade e previsibilidade nas relações contratuais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 700 DO CPC – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE – EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – SÚMULA 247 DO STJ – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – INOCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – MORA EX RE – ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação monitória tem por pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que o documento apresentado seja apto a evidenciar, de forma verossímil e indiciária, a existência da relação jurídica obrigacional e do crédito perseguido, sendo desnecessária a demonstração exauriente da obrigação, a qual se aperfeiçoa com a constituição do título executivo judicial após o contraditório, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.
O contrato bancário celebrado por meio eletrônico, desde que acompanhado de extratos da operação e demonstrativo da evolução do débito, revela-se prova escrita idônea e suficiente para aparelhar a ação monitória, porquanto demonstra a contratação, a disponibilização do crédito e o inadimplemento, em consonância com o disposto no art. 700 do CPC e com o entendimento consolidado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige a comprovação objetiva de que a taxa pactuada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, não se prestando a mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos técnicos ou cálculos idôneos, a infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente ajustadas no exercício da autonomia privada.
É válida e eficaz a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente pactuada, operando-se a mora de pleno direito (mora ex re) com o simples inadimplemento da obrigação no vencimento, dispensada a prévia interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil.”
(N.U 1008378-37.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Relativamente à
Tabela Price
, não prospera a alegação de que sua utilização em conjunto com a capitalização mensal de juros configura anatocismo vedado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ.
TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
MORA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) A Tabela Price, por si só, não é ilegal, constituindo forma legítima de amortização da dívida em prestações fixas, sem que implique, automaticamente, capitalização indevida dos juros.
Não se reconhece a descaracterização da mora quando inexistente abusividade nos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, conforme orientação do STJ no julgamento do Tema 28 (REsp 1.061.530/RS). IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido. (...).”
(N.U 1007755-18.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE.
TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) No caso, tal pactuação está evidenciada.
A utilização da Tabela Price, desde que a taxa de juros esteja prevista no contrato e dentro da média de mercado, não configura anatocismo e é admitida pela jurisprudência consolidada. (...).”
(N.U 1005695-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

A capitalização de juros na Tabela Price ocorre somente quando o valor da prestação se torna insuficiente para pagar o valor correspondente aos juros e, consequentemente, estes juros não pagos são incorporados ao saldo devedor, havendo a incidência de juros sobre juros e caracterizando a amortização negativa, situação que não foi demonstrada nos autos.

Ademais, conforme julgamento do repetitivo REsp no 973.827-RS elo STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A Min. Isabel Galloti, em seu voto-vista, esclareceu, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusulas com redação que expresse o termo 'capitalização de juros' para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas.

Ou seja, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, verifica-se que a taxa de juros anual pactuada de 34,48% é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 2,5%, o que evidencia a pactuação expressa da capitalização de juros, não havendo que se falar em ilegalidade da cláusula.

Quanto ao
seguro prestamista
, a alegação de venda casada não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos da execução, especialmente da proposta de adesão ao seguro prestamista, consta expressamente a assinatura dos apelantes e a declaração de ciência acerca da contratação, inclusive com referência à facultatividade do seguro e às condições de cobertura.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia relativos ao Tema 972, firmou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Contudo, a jurisprudência da Corte Superior também reconhece que a contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada quando há adesão expressa e inequívoca do contratante, com ciência da facultatividade.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.

SEGURO

PRESTAMISTA
.
VENDA CASADA. ABUSIVIDADE

NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A contratação do

seguro

prestamista

deu-se mediante assinatura expressa em documento apartado, não se tratando de imposição unilateral ou compulsória, inexistindo prática de venda casada.
(...)."
(N.U 1004769-74.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

No caso em exame, os apelantes não trouxeram prova mínima de que a contratação do seguro se deu de forma compulsória, nem demonstraram ausência de opção ou violação à sua liberdade contratual.

A mera alegação genérica de venda casada, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para infirmar a presunção de validade do contrato de seguro, que foi formalizado em instrumento autônomo, com assinatura expressa dos contratantes e declaração de ciência quanto à facultatividade.

O ônus de comprovar a compulsoriedade da contratação incumbia aos apelantes, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiram.

No que concerne à
cláusula de vencimento antecipado
, não se vislumbra a abusividade alegada.

A cláusula que prevê o vencimento antecipado da totalidade da dívida em caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, desde que expressamente pactuada entre as partes, não configura prática abusiva, tratando-se de disposição regularmente adotada no mercado financeiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cláusula de vencimento antecipado, livremente pactuada entre as partes, é legal e não caracteriza abusividade.

A aplicação da cláusula de vencimento antecipado não viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, desde que sua eficácia seja analisada à luz da proporcionalidade e do equilíbrio contratual. No caso dos autos, não se demonstrou conduta contraditória ou arbitrária da credora na aplicação da cláusula, tampouco onerosidade excessiva desproporcional ao inadimplemento verificado.

A exigência imediata de todas as parcelas vincendas a partir da mora em apenas uma delas não importa em vantagem excessiva para o credor, mas sim em legítimo exercício de direito contratual expressamente pactuado, que visa resguardar o credor diante do inadimplemento do devedor. Não há que se falar em nulidade da cláusula de vencimento antecipado nem em relação ao devedor principal nem em relação ao avalista.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 700 DO CPC – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE – EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – SÚMULA 247 DO STJ – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – INOCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO –
CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE
– MORA EX RE – ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) É válida e eficaz a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente pactuada, operando-se a mora de pleno direito (mora ex re) com o simples inadimplemento da obrigação no vencimento, dispensada a prévia interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil. (...).”

(N.U 1008378-37.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Quanto à
descaracterização da mora
, a alegação não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão paradigma do Recurso Especial no 1.061.530/RS, firmou entendimento no sentido de que afasta a caracterização da mora a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação durante o período da normalidade contratual, mas não afasta a caracterização da mora o simples ajuizamento de ação revisional nem a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.

No caso em exame, contudo, não foi constatada nenhuma abusividade durante o período da normalidade do contrato, conforme já demonstrado na análise dos juros remuneratórios, da Tabela Price, do seguro prestamista e da cláusula de vencimento antecipado. Todos os encargos aplicados encontram-se em conformidade com a legislação vigente e com as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes. Inexistindo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, os efeitos da mora não devem ser afastados, permanecendo caracterizado o inadimplemento dos apelantes e a exigibilidade do título executivo.

Por fim, quanto à
repetição de indébito em dobro
, o pedido não merece acolhida.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Contudo, no caso concreto, não se demonstrou cobrança indevida, uma vez que todos os encargos aplicados encontram-se em conformidade com as cláusulas contratuais e com a legislação vigente. Ou seja, a ausência de abusividade nos encargos contratuais afasta o direito à repetição de indébito, seja na forma simples, seja em dobro.

Ademais, verifica-se que os apelantes sequer pagaram a primeira parcela do contrato celebrado, conforme se observa no cálculo anexo à peça inaugural dos autos de origem, o que torna ainda mais evidente a improcedência do pedido de restituição de valores.

Cumpre ressaltar que os apelantes limitaram-se a repetir os mesmos argumentos apresentados na petição inicial dos embargos à execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de rebater os pontos que foram decididos na decisão atacada, expondo os fundamentos de fato e de direito que embasem o seu inconformismo.

Não sendo atacados especificamente os fundamentos da decisão, incorre-se em violação ao princípio em referência, o que, por si só, já seria suficiente para o não conhecimento do recurso.

Não obstante, mesmo analisando o mérito recursal, verifica-se que as alegações dos apelantes não merecem prosperar, conforme já demonstrado.

A sentença recorrida analisou de forma minuciosa e fundamentada todas as questões suscitadas pelos embargantes, concluindo pela inexistência de abusividades contratuais e pela regularidade do título executivo. O magistrado de primeiro grau examinou detidamente a taxa de juros remuneratórios pactuada, a utilização da Tabela Price, a contratação do seguro prestamista, a cláusula de vencimento antecipado e a caracterização da mora, fundamentando adequadamente sua decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em suma, a sentença encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo. O contrato foi firmado pela livre disposição de vontade das partes, que tinham pleno conhecimento de suas obrigações, das penalidades pelo inadimplemento e dos juros que estavam sendo aplicados. Os encargos encontram-se expressos no título executivo e em harmonia com a legislação vigente e com o mercado naquele período. Os apelantes usufruíram do crédito concedido pela instituição financeira, mas não cumpriram com a obrigação pactuada, deixando de pagar as parcelas avençadas. Inexiste excesso na quantia cobrada, pois foram aplicados os encargos na forma transacionada, todos eles legais e expressamente previstos no contrato. O inadimplemento dos apelantes é manifesto e incontroverso, não havendo qualquer justificativa para o afastamento da mora ou para a extinção da execução.

Diante de todo o exposto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida aos apelantes, que suspende a exigibilidade da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026